Tribunal: TJDFT
Processo: 0724359-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724359-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: ILZA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARQUIMEDES LEITE DE ASSIS FONSECA em desfavor de HOSPITAL LAGO SUL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA. Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 37644627, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 38645686. O agravo de instrumento foi julgado e proferido o acórdão ID 50836013. A parte agravante interpôs recurso especial em ID 51486162. Em petição ID 56414052, a agravante pugnou pela homologação do acordo entabulado com a agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda. É o relato do que interessa. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar a autocomposição entre as partes, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes". Verifica-se, do documento ID 55130193, que as partes se autocompuseram, razão pela qual homologo o acordo apresentado e extingo o processo com resolução do mérito, apenas em relação à agravada Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda, nos termos do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Prossiga-se com o processamento do recurso especial em face do Hospital Lago Sul S/A. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de junho de 2024 16:51:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora